Tribunal: TJMT
Processo: 1007731-09.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-21
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007731-09.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crime contra a administração ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[1a DELEGACIA DE POLÍCIA - CENTRO (CISC) DE RONDONÓPOLIS (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MARCO DARIO TEIXEIRA DE LIMA - CPF: 331.308.448-64 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito penal e processual penal. Embargos de declaração. Crime ambiental. Poluição sonora. Alegada omissão quanto à metodologia de medição e calibragem de decibelímetro. Inexistência de vício. Pretensão de rejulgamento. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Embargos de declaração interpostos contra acórdão no qual foi desprovida, à unanimidade, a Apelação Criminal no 1015755-41.2023.8.11.0040, para manter a condenação por poluição sonora a 1 (um) ano de reclusão e 5 (cinco) dias-multa, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos [prestação de serviços à comunidade]
, visando sanar a omissão no julgamento.

Prequestiona
“a observância dos critérios técnicos da NBR 10.151, e sobre a regularidade da calibragem do decibelímetro utilizado”.

II. Questão em discussão

Omissão ao não analisar a observância de critérios técnicos da NBR 10.151 e a calibragem do decibelímetro.

III. Razões de decidir

1. Se os agentes públicos confirmaram que o decibelímetro estava calibrado e que o procedimento padrão de medição foi observado, com aferição do som ligado e desligado, circunstância corroborada pelo Relatório Técnico no 040/2aCiaPMPA/BPMPA/2021, não há omissão.

2. O Relatório Técnico no 040/2a CiaPMPA/BPMPA/2021 não foi impugnado por contraprova apta a demonstrar qualquer ilegalidade, irregularidade ou inconsistência, tampouco há qualquer indício de falsidade ideológica ou erro material, formal ou de conteúdo em sua elaboração.

3.
“O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante.”
(STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp no 1765917/CE)

4. O prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp no 109.858/SP).

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos das partes não configura omissão quando a decisão apresenta fundamentação suficiente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.605/1998, art. 54; CPP, art. 28-A; CF/1988, art. 5o, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp no 2.130.764/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 16.09.2024; STJ, AgRg no AREsp 1.354.257/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 26.09.2019; STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp no 1.765.917/CE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 15.05.2020; STJ, ED no AgRg no AREsp no 109.858/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 13.02.2015; TJMT, ED no 1014390-48.2018.8.11.0000, j. 01.04.2019.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL No 1007731-09.2021.8.11.0003 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMBARGANTE: MARCO DARIO TEIXEIRA DE LIMA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Embargos de declaração interpostos por MARCO DÁRIO TEIXEIRA DE LIMA contra acórdão no qual foi desprovida, à unanimidade, a Apelação Criminal no 1015755-41.2023.8.11.0040, para manter a condenação por poluição sonora a 1 (um) ano de reclusão e 5 (cinco) dias-multa, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos [prestação de serviços à comunidade] - art. 54 da Lei 9.605/1998 - (ID 321211377).

O embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso, pois
“deixou de se manifestar expressamente sobre se a medição observou os critérios metodológicos exigidos pela própria NBR”
, notadamente quanto à ausência de demonstração da calibragem do decibelímetro.

Requer o provimento para sanar o vício e, com atribuição de efeito infringente, a absolvição (ID 346667881).

Prequestiona
“a observância dos critérios técnicos da NBR 10.151, e sobre a regularidade da calibragem do decibelímetro utilizado”
(ID 346667881).

A i. Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística opina pelo conhecimento dos embargos
“exclusivamente para fins integrativos, sem qualquer modificação do julgado, mantendo-se integralmente o acórdão embargado, porquanto ausente vício com aptidão infringente”
(Marcelo Caetano Vacchiano, promotor de Justiça designado - ID 354382366).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento da Apelação Criminal no 1007731-09.2021.8.11.0003, esta e. Câmara manteve a responsabilidade penal do embargante nos seguintes termos
:

“[...]
Ementa. Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Crime ambiental. Poluição sonora. Suficiência probatória. ANPP proposta pela PGJ. Recurso desprovido. Suspensão do trânsito em julgado de ofício.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por poluição sonora a 1 (um) ano de reclusão e 5 (cinco) dias-multa, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos [prestação de serviços à comunidade], visando a absolvição.

II. Questão em discussão

1) Insuficiência probatória; 2) acordo de não persecução penal.

III. Razões de decidir

1. As declarações dos policiais responsáveis pelo flagrante, somadas à informação do Relatório Técnico no 040/2aCiaPMPA/BPMPA/2021, que atestou nível de ruído de 76,9 decibéis no local dos fatos, acima do limite legal de 45 decibéis, nos termos da NBR 10.151 da ABNT, afiguram-se suficientes para comprovar a poluição sonora.

2. A poluição sonora “é crime de perigo abstrato, prescindindo de prova pericial para constatação de poluição que possa resultar em danos à saúde humana” (STJ, AgRg no REsp no 2.130.764/MG).

3. “A constatação de emissão sonora acima dos padrões legais – como os definidos pela Resolução CONAMA n. 01/1990 e pela NBR 10.151 da ABNT – é bastante para caracterizar o delito, sendo desnecessária a realização de perícia técnica” (TJMT, AP no 1022117-44.2021.8.11.0003).

4. O art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei no 13.964 /2019, prevê a possibilidade de o Ministério Público oferecer ANPP para crimes sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, desde que presentes os requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido, com suspensão do trânsito em julgado para oportunizar ao órgão do Ministério Público de primeiro grau a análise da pertinência de ANPP.

Tese de julgamento:

1. A aferição de ruído acima dos limites estabelecidos pela ABNT mostra-se suficiente para caracterizar o crime de poluição sonora, sendo desnecessária a prova pericial.

2. O crime de poluição sonora possui natureza formal e configura-se com a simples potencialidade de causar danos à saúde humana.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.605/1998, art. 54, caput; CPP, arts. 28-A, §§ 2o, 13 e 14; CF/1988, art. 5o, LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp no 2.130.764/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.09.2024; STJ, REsp no 1.890.344/PR (Tema 1098), Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 25.10.2024; TJMT, AP no 1018511-42.2020.8.11.0003, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 25.09.2025; TJMT, AP no 1022117-44.2021.8.11.0003, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara Criminal, j. 07.07.2025; TJMT, AP no 1018460-92.2020.8.11.0015, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 10.07.2025.
[...]”
(ID 343484371)

No caso, esta e. Primeira Câmara Criminal reconheceu que as declarações dos policiais responsáveis pelo flagrante [Wagner Santos Almeida, Cleber dos Santos Souza e John Willian Ferreira dos Santos], somadas ao conteúdo do Relatório Técnico no 040/2a Cia PMPA/BPMPA/2021, que comprovou nível de ruído de 76,9 decibéis no local dos fatos, acima do limite legal de 45 decibéis, nos termos da NBR 10.151 da ABNT, afiguram-se suficientes para comprovar a poluição sonora.

Na mesma linha intelectiva, colacionou-se os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“O crime de poluição sonora previsto no artigo 54, caput, da Lei n. 9.605/98 possui natureza formal, sendo suficiente a potencialidade de dano à saúde humana para configuração da conduta delitiva, não se exigindo a realização de perícia.”
(AP no 1018511-42.2020.8.11.0003 – Relator: Des. Helio Nishiyama - Quarta Câmara Criminal – j. 25.9.2025)

“A constatação de emissão sonora acima dos padrões legais – como os definidos pela Resolução CONAMA n. 01/1990 e pela NBR 10.151 da ABNT – é bastante para caracterizar o delito, sendo desnecessária a realização de perícia técnica”
(AP no 1022117-44.2021.8.11.0003 – Relator: Des. Jones Gattass Dias - Terceira Câmara Criminal – j. 7.7.2025)

A assertiva do embargante de que não teria sido verificado
“se a medição observou os critérios metodológicos exigidos pela própria NBR”
, bem como a calibração do decibelímetro, não afasta os elementos de convicção, sobretudo porque o Relatório Técnico no 040/2a CiaPMPA/BPMPA/2021 não foi impugnado por contraprova apta a demonstrar qualquer ilegalidade, irregularidade ou inconsistência, tampouco há qualquer indício de falsidade ideológica ou erro material, formal ou de conteúdo em sua elaboração.

Ademais, o agente público [Cleber dos Santos Souza], nas duas fases da persecução penal, foi coerente ao afirmar que o decibelímetro estava calibrado e que o procedimento padrão foi observado, com aferição do volume com o som ligado e desligado, resultando na constatação de 76,9 decibéis no imóvel do apelante, acima do limite de 45.

Como bem destacado pela i. PGJ,
“a discussão suscitada pela defesa acerca da metodologia da medição ou da calibragem do equipamento não tem o condão de infirmar o conjunto probatório considerado suficiente pelas instâncias ordinárias”

(Marcelo Caetano Vacchiano, promotor de Justiça designado - ID 354382366).

Com efeito, a omissão passível de ser sanada, por via de embargos de declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado (TJMT, ED no 1014390-48.2018.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 1o.4.2019).

Sobre a tema, Ada Pellegrini Grinover leciona:

“O vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação.”
(Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos em Espécie. in 3a ed., Revista atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 231)

Assim sendo, não se evidencia omissão a ser sanada, mas sim propósito de rejulgamento de matéria apreciada.

Nesse sentido, anote-se a seguinte premissa do c. STJ:

“O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante.”
(EDcl no AgRg no RE no REsp no 1765917/CE - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura - 15.5.2020)

Quanto ao prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp no 109.858/SP - Relator:

Min. Sebastião Reis Júnior - 13.2.2015; TJMT, ED no 6197/2015 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 2.3.2015), o que não se verifica no caso.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/04/2026